Tribunal: TJES
Processo: 5041173-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041173-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ VIEIRA
RECORRIDO: NEXTION PAY TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5041173-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JORGE LUIZ VIEIRA

RECORRIDO: NEXTION PAY TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (ID 9905326).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE REALIZADO VIA PIX. TAXA DE RESGATE PARA RECEBIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELO GOVERNO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta ter sido vítima de um golpe, pois acreditou que havia um valor a receber do Governo Federal
.
Assim, roga pela reforma da sentença.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que não houve dano extrapatrimonial posto que
“
após receber uma mensagem via WhatsApp o consumidor realizou a transferência de valores via PIX acreditando se tratar de pagamento de “taxa de resgate” para recebimento de valores devidos pelo Governo Federal. Ou seja, sem qualquer questionamento ele seguiu as orientações de terceiro desconhecido, que foram recebidas através de aplicativo de mensagens, e efetivou uma transação bancária de R$ 47,90, não adotando nenhuma cautela, mesmo desconfiando de um possível golpe(...) Logo, a transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, considerando a realização de transferências bancárias em obediência à ordem de criminoso através de mensagem de WhatsApp, afasta a responsabilidade da plataforma de transferência de valores e, consequentemente, o dever de indenizar.”
.

4.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
6.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)